Tribunal: TJES
Processo: 5008481-19.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008481-19.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: VALERIA DEMONER
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008481-19.2025.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória – Comarca da Capital – 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO:
VALERIA DEMONER

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem não merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE MALHA AÉREA E ATRASO DE VOO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. FORTUITO INTERNO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO E MANTIDO. VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação indenizatória afirmando ter adquirido passagens aéreas de ida e volta para o trecho Vitória/São Paulo/Costa Rica, com deslocamento originalmente previsto para 11/02/2025 na ida e 20/02/2025 no retorno. Sustentou que a companhia aérea alterou unilateralmente os voos, primeiro antecipando o trecho de ida para 10/02/2025 às 18h e, depois, modificando também o retorno, sem a adequada prestação de informações e assistência material, além de não cumprir corretamente as alternativas previstas na regulamentação da ANAC. Pleiteou a condenação da Ré ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal consiste em verificar se a parte ré comprovou a regularidade das alterações promovidas, a adequada informação à passageira e a oferta efetiva das alternativas regulatórias, de modo a afastar a responsabilidade civil reconhecida na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). Preliminarmente, cumpre afastar a incidência da suspensão nacional determinada no âmbito do Tema nº 1.417 da Repercussão Geral, uma vez que o caso em exame não se enquadra nas hipóteses expressamente delimitadas pelo Supremo Tribunal Federal. Com efeito, a decisão proferida pelo Ministro Relator, ao definir a controvérsia objeto do referido tema, é clara e restritiva ao circunscrever a discussão às hipóteses de responsabilidade civil decorrentes de cancelamento, alteração ou atraso de voo exclusivamente motivados por caso fortuito ou força maior. Vejamos: “A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 178 da Constituição, as normas sobre o transporte aéreo prevalecem em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por MOTIVO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem (Toffoli, José Antônio Dias, relato do ARE 1.560/RJ.)” Para a correta compreensão do tema, impõe-se esclarecer o que se considera caso fortuito ou força maior no contexto do transporte aéreo. O Código Brasileiro de Aeronáutica, em seu art. 256, § 3º, estabelece rol taxativo das hipóteses que podem ser assim qualificadas, exigindo que se trate de eventos supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, absolutamente alheios à atividade empresarial do transportador. São elas: restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas pelo órgão de controle do espaço aéreo; restrições decorrentes da indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária; determinações da autoridade de aviação civil ou de outro órgão da Administração Pública; bem como a decretação de pandemia ou a edição de atos governamentais que restrinjam o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias No caso concreto, a controvérsia deduzida nos autos não versa sobre atraso, cancelamento ou alteração de voo decorrente de nenhuma das hipóteses taxativas de caso fortuito ou força maior previstas no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica, o que afasta a aderência estrita entre a demanda e o objeto do Tema nº 1.417.

(5). Superada tal questão, observa-se que a relação das partes é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da transportadora, nos termos do art. 14 do CDC. Conforme acertadamente decidido na origem, problemas operacionais como alteração de malha aérea e manutenção não programada de aeronave constituem fortuito interno, pois são riscos inerentes à atividade econômica explorada pela companhia aérea.

(6). Tais eventos não rompem o nexo de causalidade nem afastam o dever de indenizar, uma vez que a empresa deve estar preparada para gerenciar falhas técnicas e operacionais sem repassar o ônus ao consumidor.

(7). No caso concreto, embora a alteração do voo de ida tenha sido previamente comunicada, a Resolução ANAC nº 400/2016 não se satisfaz com aviso genérico: diante de alteração superior ao limite regulamentar, impõe-se ao transportador oferecer, de forma efetiva e inteligível, as alternativas legais de reacomodação ou reembolso integral, preservando a escolha do passageiro.

(8). A prova produzida pela Ré não se mostrou suficiente para demonstrar esse cumprimento, haja vista que o comprovante de depósito acostado aos autos não bastou para evidenciar que se tratava de reembolso integral da passagem atingida pela alteração, tampouco afastou a conclusão de que a passageira foi colocada diante de solução unilateral já consumada, sem a necessária formalização das opções que a norma lhe assegurava.

(9). Outrossim, acertada a r. sentença ao conferir relevo ao art. 21, II, e ao art. 28 da Resolução ANAC nº 400/2016, tendo em vista que tais normas não autorizam mera comunicação posterior do evento, mas exigem conduta positiva da companhia aérea, com oferta real de reacomodação gratuita, na primeira oportunidade e segundo a conveniência do passageiro. Quando a empresa não comprova essa oferta em termos compatíveis com a regulação, a presunção de regularidade da sua atuação não subsiste.

(10). O mesmo raciocínio se aplica ao trecho de retorno. Restou demonstrado que a alteração foi informada cerca de quatro horas antes do embarque sem justificativa apta a demonstrar o atendimento do prazo mínimo regulamentar. Em viagens aéreas, a confiança legítima do consumidor no itinerário contratado integra o próprio conteúdo da prestação; por isso, a comunicação tardia, desacompanhada de assistência adequada, rompe o padrão mínimo de adequação do serviço.

(11). A conclusão de falha na prestação do serviço, nesse cenário, não decorre de mero inconformismo com atraso ou modificação de horários, mas do descompasso entre o que a regulação impõe e o que efetivamente foi comprovado pela fornecedora. Ausente prova consistente de que a passageira pôde exercer, de modo efetivo, as opções asseguradas pela ANAC, impõe-se reconhecer o inadimplemento contratual qualificado.

(12). Nesse contexto, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à efetiva lesão da esfera extrapatrimonial da Recorrida. em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado pelo juízo de primeiro grau mostra-se adequado às circunstâncias do caso, respeitando as funções punitiva e pedagógica da reparação, sem causar enriquecimento ilícito, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(13). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de origem em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos.

(14). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

O cancelamento ou atraso de voo motivado por alteração de malha aérea ou manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno, integrando o risco da atividade da transportadora, o que enseja o dever de indenizar danos morais quando demonstrada a falha na prestação do serviço e efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)